Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735790-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BERGO DE MORAES AGRAVADO: EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado, em sede de contrarrazões, por EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO contra a decisão de ID 40642455 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada pela parte ora agravante, por inadequação da via eleita. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022 12:55:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador